Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708253-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. AGRAVADO: TRANSPORTES IRMAOS FALQUETO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto ALBAUGH AGRO DO BRASIL LTDA, atual denominação de CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA (exequente), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a renovação de diligência via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e o pedido de pesquisa de bens do devedor TRANSPORTES IRMAOS FALQUETO LTDA - ME mediante o o uso do sistema Sniper . Eis a r. decisão agravada (ID 149587896 dos autos associados): “A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida, Corrijo a movimentação processual para constar que o processo está suspenso por ausência de bens. Retornem os autos ao arquivo.” Nas razões recursais (ID 44440988), a agravante alega, em suma, que a dívida foi constituída em 2012 e até o presente momento recebeu quantia ínfima (R$ 2.494,60) frente ao valor devido de R$ 159.194,12. Afirma o esgotamento dos meios de busca de bens do devedor pelos sistemas disponíveis há mais de três, sem êxito, motivo pelo qual solicitou que fosse utilizada a atual ferramenta Sniper. Ao final do recurso, requer (ID 44440988, p. 13): “Pelo conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão recorrida para conceder à Agravante naqueles autos, a realização de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como para conceder a utilização da ferramenta SNIPER em nome da Agravada TRANSPORTES IRMAOS FALQUETO LTDA, CNPJ n° 07.806.270/0001-33;” Preparo regular identificado (ID 44441612). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator